Tribunal: TJDFT
Processo: 0715221-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. COLISÃO DE VEÍCULOS. SAÍDA DE VAGA DE GARAGEM. CONDUTA DESATENTA DO RÉU. CULPA PELA COLISÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura indevida inovação defensiva a alegação deduzida somente nas razões do recurso necessidade de prova pericial, se o argumento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.
2. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. É desnecessária a produção de prova oral quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Conforme dispõe o art. 34 do CTB, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode realizá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade”. Já o art. 36 do mesmo diploma estabelece que “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
4. É incontroverso o fato de que o veículo do recorrido/autor ao tentar sair da vaga foi atingido pelo veículo do réu que transitava na faixa interna do da garagem.
5. O vídeo do sistema de segurança da garagem (ID 74531812) mostra que o réu teve tempo suficiente para parar ou desviar, mas a despeito disso, de forma desatenta, manteve a marcha e atingiu o veículo do autor. Tanto é assim, que o autor conseguiu frear o veículo antes de ser atingido pelo veículo do réu.
6. Como ponderado na sentença, “a caminhonete levou mais tempo do que o necessário para frenagem completa e não desviou do obstáculo representado pelo carro do autor, permanecendo em linha reta até atingi-lo, ao passo que a reação do autor foi quase que imediata”.
7. Os orçamentos apresentados pelo autor são condizentes com as avarias no veículo, conforme demonstra o acervo fotográfico, sendo prova suficiente da extensão do dano. Precedente. Acórdão 1669319, 07032892620228070011, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, DJE: 15/3/2023
8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.